Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-18.2023.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação. Contradição. Inexistente. Rediscussão. Mérito. Impossibilidade. Embargos de declaração desprovidos.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição que justifique o provimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deviam se pronunciar, bem como para corrigir erro material na sentença ou no acórdão.
4. A contradição configura-se quando há proposições inconciliáveis no julgado, de modo que uma invalide logicamente a outra. A ausência de incompatibilidade entre os fundamentos ou entre a fundamentação e os dispositivo impede o reconhecimento de contradição a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado implica o desprovimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o-A, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.